Tribunal: TJMT
Processo: 0005467-44.2006.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005467-44.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO - CPF: 442.625.311-04 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO - CPF: 442.625.311-04 (EMBARGANTE), MARINA HINOBU DE SOUZA - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO - CPF: 442.625.311-04 (EMBARGADO), MARINA HINOBU DE SOUZA - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO - CPF: 269.328.577-15 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO

EMBARGADA(S):

CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO ESTÉTICO E MORAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO – CIRURGIA PLÁSTICA DE LIPOASPIRAÇÃO DO ABDOME – RESULTADO INSATISFATÓRIO – COMPROVAÇÃO DO DANO NA PACIENTE – REQUISITOS ENSEJADORES DO DEVER DE INDENIZAR – OMI
SSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o julgador formou sua convicção fundada nos vários documentos trazidos aos autos, concluindo pela existência de falha na prestação dos serviços médicos, tendo a parte autora sofrido dano no procedimento médico realizado pelo requerido. Além disso, o v. acórdão deixou claro que em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO

EMBARGADA(S):

CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO
opõe recurso de embargos de declaração (ID nº 43400970), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID nº 41898982, proferido nos recursos de apelação cível e adesivo

que, à unanimidade,
rejeitou a preliminar, desproveu o recurso de CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO e proveu parcialmente o apelo de JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO.

Em suma, sustenta o embargante sobre a possibilidade de atribuição de efeito modificativo em sede de embargos de declaração, asseverando sobre a responsabilidade médica – culpa presumida – ausência de erro médico aferida no laudo pericial, bem como violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC/15.

Requer seja sanada a omissão existente no v. acórdão, manifestando-se expressamente em relação ao tema deduzido no recurso de apelação, no sentido de que o laudo pericial reconheceu a ausência de erro médico na sua conduta profissional, que não teria atuado com negligência, imperícia ou imprudência, restando demonstrada a ausência de responsabilidade civil, máxime em se tratando de situação de culpa presumida (responsabilidade subjetiva).

Postula seja atribuído efeito infringente ao recurso, com a reforma da sentença em reconhecimento à ausência de sua culpa pelo eventual resultado insatisfatório do procedimento de lipoaspiração realizado na embargada, isentando-o do pagamento de indenizações por danos morais, materiais e estéticos, bem como dos ônus sucumbenciais.

Ao final, prequestiona a matéria, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão, também, sobre o tema relacionado ao artigo 407 do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID nº 45315465 pelo desprovimento do recurso, requerendo a elevação das verbas de sucumbência e a condenação do embargante em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA CURVO

EMBARGADA(S):

CRISTINA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, já que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“
[...]
No caso em tela, para comprovar as suas alegações, a autora juntou pedidos de exames solicitados pelo requerido (ID nº 18708490) e os diversos exames realizados (ID nº 18708491).

Após apresentar a contestação, o requerido juntou ficha médica da autora, onde consta que em 1º/12/2003 foi realizada ‘Lipoescultura’ e em 13/04/2004 fez ‘Lipoescultura p/ retoque’, bem como juntou fotografias antes da realização do procedimento (ID nº 18717485).

Assim, resta incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, sendo certo que o procedimento ‘Lipoescultura’ foi realizado na autora pelo médico requerido.

No ID nº 18718984, há decisão proferida em 14/05/2015 pela magistrada à época, no sentido de deferir a inversão do ônus da prova, tendo em vista a incidência da legislação consumerista e a evidente hipossuficiência da autora em relação ao requerido, sendo o decisum mantido no RAI nº 69069/2015 (TJMT, 2ª Câmara Cível, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 22/09/2015) (ID nº 18718999).
In casu, para melhor analisar a possível existência de falha no serviço prestado pelo médico/requerido, bem como a sua culpabilidade, o julgador deve se valer, principalmente, das informações contidas no laudo pericial.

Na hipótese, o laudo pericial realizado pela médica perita – Dra. Mairy Noce Brasil – constante no ID nº 18719455, concluiu que:

‘A pericianda Cristina Almeida Prado Tavares de Mello foi submetida à cirurgia plástica de lipoaspiração do abdome, em 01/12/2003, pelo Dr. José Augusto da Silva Curvo,
obtendo resultado insatisfatório
. Foi realizada nova intervenção de retoque, em 10/04/2004, com o mesmo profissional, permanecendo a autora insatisfeita.

O abdome apresenta irregularidades na pele, retração e fibrose cicatricial, mais evidente na parte superior do abdome e a direita e quando da posição de pé, que resultam em aspecto estético desfavoravel, conforme pode ser visto nas fotos em anexo
.’ (Destaquei).

Nos ID’s nº 18719456 e nº 18719457 foi juntado aos autos fotografias do abdômen da autora, bem como respostas aos quesitos formulados pelas partes, vejamos as seguintes respostas da médica perita:

‘1) Queira o Sr. Perito esclarecer e definir o que é uma ‘lipo light’.

Resposta: O termo lipo light é denominação não técnica, mais de marketing, para inferir um procedimento menor, com anestesia local e realizado em ambiente não hospitalar, com o objetivo de redução de custos. Porém, trata-se de uma lipoaspiração da mesma forma e requer os mesmos cuidados de segurança.

3) A ‘lipo light’ exige obrigatoriamente retoques posteriormente?

Resposta: Não.

4) Queira o Sr. Perito esclarecer o que é abdominoplastia, especialmente para dizer se é uma intervenção cirúrgica maior do que a lipo light?

Resposta: A abdominoplastia é uma cirurgia plástica que retira a gordura e a pele abaixo do umbigo, estica a pele remanescente do abdome e restaura os músculos enfraquecidos ou separados. Certamente, um procedimento maior do que a lipoaspiração. [...]

6) Quando da realização da cirurgia e segundo documentos médicos, fotografias e prontuário médico, qual era o peso da paciente? É possível afirmar que esta estava obesa? Havia alguma restrição ou exame que impedisse ou não aconselhasse a cirurgia?

Resposta: Conforme formulário preenchido pela pericianda prévio a cirurgia, de fls. 97, a mesma registrou peso de 67 kgs e altura 162cm. Considerando estas informações, o seu Índice de Massa Corporal (IMC) era de 25,5, sendo classificada em sobrepeso. Não. [...]

9) Queira o Sr Perito descrever as qualificações do médico Réu quando da realização da pericia.

Resposta: O requerido possui registro no CRM-MT na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia.

10) Queira o Sr. Perito descrever como é que ficou o abdômen da autora após a cirurgia, especialmente no que se refere as irregularidades na superfície e considerando o ponto de vista estético.

Resposta: O abdome apresenta irregularidades na pele, retração e fibrose cicatricial, mais evidente na parte superior do abdome e a direita e quando da posição de pé.

11) É possível afirmar que o único problema do abdômen da autora (inclusive do ponto de vista estético) são estrias e excesso de pele? Resposta: Não. [...]

14) Dentro das regras inerentes a profissão médica, é possível que um profissional faça um determinado diagnóstico, mas pratique outro procedimento completamente diverso a pedido da paciente? Tal fator fere regras éticas ou profissionais? Pode ser considerado erro médico? Resposta:
Se o profissional consentiu em realizar apenas a lipoaspiração, mesmo tendo supostamente orientado a respeito do provável mau resultado, pode atrair para si a responsabilidade do risco da ocorrência do mesmo. Pois, se o resultado não é possível, deve se negar a realizar a cirurgia.
[...]

20) Na opinião do perito: A) existe dano?
Se positiva a resposta: B) o dano é totalmente reversível? C) quais os procedimentos previstos para sanar ou diminuir o dano? D) Quais os custos estimados, caso seja aconselhado outro tratamento.

Resposta: A) Sim.

O resultado estético do abdome foi desfavorável conforme se demonstra nas fotos em anexo.

B) Não. Porém há uma expectativa que possa ser amplamente minimizado.

C) A pericianda deverá se submeter a novo procedimento cirúrgico de abdominoplastia.

D) Os custos são variáveis na dependência da experiência do cirurgião plástico a realizá-lo. Podem incluir ainda gastos com hospital, honorários do anestesista, gastos com medicamentos, malhas pós-operatórias e exames médicos.

[...]

11) A falta de atenção do paciente às prescrições feitas para o pós-operatório pode comprometer o resultado da lipoaspiração? Resposta: Sim. Porém, no caso em tela, não restou comprovada o descumprimento das mesmas. [...]

14) O ganho de peso pode interferir no resultado da lipoaspiração contribuindo para o eventual surgimento de irregularidades ou assimetria de contorno no corpo da Autora?

Resposta: Não. O aumento de peso pode reverter ao estado inicial, um bom resultado da lipoaspiração.’ (g.n.).

Como se nota, a médica perita afirmou que existe dano na autora, descrevendo que ‘O resultado estético do abdome foi desfavorável conforme se demonstra nas fotos em anexo’ e que o dano não é totalmente reversível, ‘Porém há uma expectativa que possa ser amplamente minimizado.’ e que para diminuir o dano ‘A pericianda deverá se submeter a novo procedimento cirúrgico de abdominoplastia.’.

Ainda, em resposta aos quesitos suplementares, a médica perita afirmou que:

‘1) Considerando a situação da Autora e a possibilidade de fazer nova cirurgia denominada de ‘abdominoplastia’ para minorar os danos causados, queira a Sra. Perita estimar o custo do procedimento a ser realizado com profissionais reconhecidamente capacitados e com expertise para a cirurgia plástica em Cuiabá-MT, incluindo estimativa para anestesia, hospital, exames, malhas pós-operatórias e outros que julgar relevantes. Esclarece que pretende-se ter parâmetros de valores, por exemplo, abaixo de R$ 40.000,00 ou entre R$ 40.000,00 a R$ 60.000,00;

Resposta: A média do custo médico-hospitalar para a realização de uma abdominoplastia encontra-se em torno de R$ 20.000,00 a R$ 25.000,00, portanto, abaixo de R$ 40.000,00.

2) Apesar de ficar claro que o resultado estético foi desfavorável, é possível afirmar que o médico retirou da Autora, em alguns pontos, mais gordura do que o recomendado?

Resposta: Sim.
[...]’ (ID nº 18719461) (g.n.).

Também, para melhor comprovação dos fatos alegados nos autos foi realizada audiência de instrução, conforme se vê no ID nº 18719475.

Após a detida análise do conjunto probatório, possível concluir que houve sim, falha na prestação dos serviços médicos, tendo a autora sofrido dano no procedimento médico realizado pelo requerido, especialmente pelo que se verifica das fotografias e do laudo pericial.

Logo, evidencia-se a presença de nexo de causalidade entre os danos sofridos pela autora e a conduta profissional do requerido, tendo a requerente comprovado as suas alegações iniciais, ou seja, demonstrado os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, diferentemente do requerido que não atendeu ao disposto no inciso II do artigo 373 do CPC/15
.
[...]
” (ID nº 40907975) (g.n.).

Como se nota, não merece prosperar a pretensão recursal, visto que foi analisado todo o conjunto probatório dos autos, concluindo pela existência de falha na prestação dos serviços médicos, tendo a parte autora sofrido dano no procedimento médico realizado pelo requerido, especialmente pela apreciação das fotografias e do laudo pericial, sendo detalhadas nas respostas aos quesitos formulados pelas partes as razões do convencimento do julgador.

No mais, o recorrente afirma que o termo inicial dos juros estabelecido na sentença foi objeto de questionamento nas razões recursais, ocasião em que o embargante asseverou “
que os juros de mora incidentes sobre a reparação de dano moral/estético contam-se a partir da sentença que determinou o valor da indenização
”, esclarecendo que tal fundamento escorou-se no artigo 407 do Código Civil, em que a indenização de caráter extrapatrimonial só passaria a ter expressão monetária após a decisão judicial de respectivo arbitramento.

Assim, dispõe o artigo 407 do Código Civil:

“
Art. 407. Ainda que se não alegue prejuízo, é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento, ou acordo entre as partes.
”.

Com efeito, no tocante aos juros também não há qualquer omissão no v. acórdão, tratando-se o caso de relação contratual, vejamos:

“
No que respeita à correção monetária, esta deve ter por termo inicial a data da fixação do valor definitivo para a indenização moral (Enunciado nº 362 do STJ).

Em se tratando de dano decorrente de relação contratual, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação
, vejamos:

‘[...] Por se tratar de responsabilidade contratual, deverão incidir juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.’ (TJMT, 3ª Câmara de Direito Privado, N.U 0014878-28.2017.8.11.0041, Relatora Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, j. em 22/05/2019, DJE 27/05/2019) (Destaquei).

Diante disso, deve prevalecer a parte dispositiva da sentença que bem decidiu:

‘Condenar o requerido ao pagamento de danos morais a autora, nele incluído os danos estéticos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir da publicação desta sentença, acrescido de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
;’ (ID nº 18719482). [...]
” (ID nº 41898982) (g.n.).

Diferentemente do alegado pelo embargante, o v. acórdão se manifestou sobre todas as questões trazidas para análise nesta instância, não havendo que se falar em violação ao artigo 489, §1º, IV, do CPC/15, decidindo inclusive de acordo com jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CIRURGIA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE MÉDICA.
REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO
VÁLIDA. SÚMULA 83/STJ.

1. O recurso especial, quanto à aferição de culpa médica, fundamenta-se a partir de premissas fáticas e probatórias, sendo inviável de análise por esta Corte Superior, nos termos da Súmula 7/STJ.

2.
Em tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação válida
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgRg no AREsp 736.084/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 03/09/2015, DJe 10/09/2015) (g.n.).

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o conjunto probatório e firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração é mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.

[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Por fim, de se destacar que “
A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de não ser cabível o arbitramento de
honorários advocatícios
recursais em razão da interposição de agravo interno ou
embargos
de
declaração,
porquanto os
honorários
recursais incidem apenas quando houver a instauração

de novo grau recursal, e não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição
. Precedentes.
”
(STJ, AgInt no AREsp 1587340/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020